Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-55.2016.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. EFEITO INFRINGENTE NÃO CONCEDIDO. MANUTENÇÃO DA PENA CORPORAL E DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Não tendo sido mencionado no acórdão embargado a valoração negativa das circunstâncias do crime, deve a omissão ser sanada, sem, contudo, reflexos na pena e no regime estabelecido para o seu cumprimento.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.